Tribunal: TJBA
Processo: 2000272-88.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal nº 2000272-88.2026.805.0274. Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista-BA. Processo de 1º Grau: 0005543-65.2009.805.0256. Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia. Promotor de Justiça: Bel. Marco Aurélio Rubick da Silva. Agravado: Wilson Mera da Silva. Advogado: Clistenes Martins Trindade (OAB/BA N. 55.812) Procurador de Justiça: Bela. Lais Teles Ferreira. Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs. ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, PRECEDIDO DE VIOLAÇÕES SISTEMÁTICAS DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO (TOTAL DE 24 VIOLAÇÕES - RELATÓRIO TÉCNICO - ID. 105357891). FALTA GRAVE, INCABÍVEL A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E/OU RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista-BA, que sob o argumento da baixa lesividade da atitude e da inexistência de graves consequências para o foro executório da pena (proporcionalidade/razoabilidade), negou a regressão prisional do penitente em face do cometimento de 24 (vinte e quatro) violações (rompimento de tornozeleira eletrônica, precedido de violações sistemáticas do equipamento de monitoramento - id. 105357891). A decisão recorrida manteve a continuação do cumprimento do regime semiaberto, com a autorização para o trabalho externo, em regime de prisão domiciliar (id. 105357910, em 23.09.2025). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se as inúmeras violações cometidas pelo penitente ao sistema de monitoramento consistiram em situações de baixa gravidade/lesividade, não acarretando qualquer alteração ao status quo ante. III. Razões de decidir 3. Violações ao monitoramento provadas, ensejadoras da regressão do regime prisional, a caracterizar falta grave, nos estritos termos legais. 4. A jurisprudência é pacifica no sentido de que havendo violação do sistema de monitoramento eletrônico, sem qualquer justificativa, enseja falta grave e consequente regressão do regime de cumprimento da pena e consectários legais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal nº 2000272-88.2026.805.0274, figurando como agravante o Ministério Público Estadual e agravado Wilson Mera da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.